Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710418-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK D E C I S Ã O Dois são os agravos de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interpostos por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA, que submetem a apreciação deste Tribunal para julgamento conjunto de decisões liminares proferidas em ações conexas (autos no 0701311-05.2022.8.07.0014 e 0701646-24.2022.8.07.0014). O caso envolve litígio sobre posse e realização de atos particulares (demolição de muro edificado) no Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, onde foi constituído o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARÁ PARK, agravado, situado em Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico (ARINE no 22 – Bernardo Sayão). Os autos originários no 0701311-05.2022.8.07.0014 tratam de ação proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARÁ PARK contra a agravante e seu cônjuge com vistas à proteção de sua posse do lote no 29, que, segundo alega, está situada em porção de área de proteção permanente, próxima a uma nascente, objeto, de embargo pelo IBAMA em 2002. Afirma que seus membros adotam diversas condutas para impedir o esbulho do local, perpetrado, supostamente, por um de seus integrantes, Luiz Silva de Lima, morador do Lote no 18 do condomínio, terreno que foi obtido mediante permuta pelo Lote no 29, diante das restrições ambientais. Assevera que esse morador se vale de atos praticados com má-fé, para revender, ilicitamente, a área em questão: realizou dois contratos de cessão de posse com terceiros, desde o ano de 2016, para obter para si “(...) o melhor dos dois mundos: ficar com o lote que recebeu na permuta com o loteador e manter a mesma área de que abdicou na permuta.”. Aduz que houve nova revenda do imóvel pelo último posseiro (também irregular), em janeiro de 2022, agora para a sua filha, a agravante, que pretende o reconhecimento judicial da sua condição de condômina e possuidora. Já os autos de origem no 0701646-24.2022.8.07.0014 cuidam de ação declaratória de condomínio cumulada com tutela inibitória, proposta pela agravante contra o agravado e o síndico, Gilberto Bianna do Nascimento. Pretende ver reconhecida sua condição de condômina e possuidora legítima do Lote no 29, uma vez que adquiriu recentemente a posse do local por meio de contrato de cessão de direitos, em janeiro de 2022. Argumenta que o síndico e os demais condôminos se recusam a aceitá-la e a encaminhas taxas de condomínio para pagamento. Visa, por conseguinte, a impedir a demolição do muro construído pelo anterior possuidor no referido lote. Assevera que o agravado pratica ato ilegal por não possuir poder de polícia ambiental. Sustenta a impossibilidade de promoção de qualquer medida para restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado, independentemente de se tratar de área de proteção ambiental. Alega que a suposta necessidade de proteção ambiental perdeu relevo nos últimos anos, pois o imóvel está incluso na ARINE no 22 – Bernardo Sayão, o que viabiliza a realização de edificações. A agravante sustenta que: 1) que o Lote no 29 não está incluído em área de proteção ambiental de recursos hídricos e sua área verde corresponde a apenas 7,10% (sete vírgula dez por cento) do total, conforme parecer técnico da Administração Regional do Guará e laudo elaborado por engenheiro florestal; 2) o planejamento urbanístico permite a ocupação territorial do lote, conforme atestado pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e pelo Instituto Brasília Ambiental – Ibram por meio de croqui e plano de ocupação, ressalvada pequena porção, que poderá ser destinada à composição de um parque linear; 3) o Lote no 29 está incluído como unidade imobiliária do condomínio agravado; 4) imprestabilidade do Auto de Infração do IBAMA (no 336136/2002) para demonstrar probabilidade do direito, diante de outros embargos posteriores nunca respeitados pelo Condomínio (venire contra factum proprium); 5) ausência de singularidade ambiental do lote, pois todo o condomínio está em Área de Preservação Ambiental (APA); 6) ausência de extinção ou supressão do referido lote, que é considerado área comum do condomínio, diante de atos do agravado em tentar se apropriar do local (construção de um parquinho infantil ano de 2014 e de um almoxarifado, em dezembro de 2021); 7) regularidade e legitimidade da posse sobre o lote 29, por ter adquirido o título mediante compra e venda registrada em cartório e em decorrência do trânsito em julgado nos autos no 0728074-58.2017.8.01.0001, em que foram rechaçados os argumentos relacionados a cessões de posses indevidas praticados pelo condômino Luiz Lima, proprietário do Lote no 18; 8) conflito de interesses na instauração de inquérito por crime ambiental que ensejou a prisão em flagrante do pedreiro que construiu o muro em apenas três horas da notitia criminis: o subsíndico do Condomínio agravado, Sr. Joscelem Pereira Nunes, é o Chefe da Delegacia responsável pelo inquérito (DEMA) e a ex-síndica, Sra. Marisa Eliana Severino, e mais dois moradores do Condomínio, integram ou integraram os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal; 9) ausência de periculum in mora para o deferimento da liminar – a decisão se fundamenta com base em documentos emitidos por órgãos ambientais há mais de vinte anos e não espelham a realidade urbanística atual; 10) necessidade garantir o direito constitucional à moradia; 11) ilegitimidade do agravado para demolir o muro edificado, por não estar investido em poder de polícia; 12) a totalidade da área do Condomínio Guará Park está em condições de ser regularizada, pois está inserido nas Áreas de Regularização de Interesse Específico (ARINE); 12) probabilidade do direito e perigo de dano na demolição do muro, diante do acréscimos dos prejuízos sofridos e do acirramento dos ânimos entre as partes. No AI no 0710418-18.2022.8.07.0000, requer, liminarmente, a suspensão da decisão que deferiu a liminar em favor do agravado, pois está privada de residir em seu único imóvel (lote 29) e de exercer o seu direito fundamental à moradia (art. 6o, CF/88). Alternativamente, requer a determinação de caução a ser prestada pelo condomínio, no valor de R$ 15.000,00, para garantir a efetiva indenização das perdas e danos pela demolição do muro. No mérito, a reforma da decisão agravada, por ausência dos pressupostos da tutela de urgência. Alternativamente, a limitação da tutela de urgência à fração do lote 29 que poderá vier a deixar de ser comercializada pela TERRACAP, conforme croqui apresentado pela empresa, caso prospere a intenção de se criar um parque linear e se mantenham os contornos inicialmente previstos e a proibição de ocupação da área pelo condomínio, diante da natureza de proteção permanente da área. Por outro lado, no AI no 0710198-20.2022.8.07.0000, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para impedir a demolição do muro que cerca o Lote no 29 do condomínio. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela de urgência. Preparos recolhidos (IDs 34089851/2 e 34127488). É o relatório. DECIDO. Os agravos de instrumento são cabíveis nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foram interpostos tempestivamente. As petições do agravo estão acompanhadas das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço dos recursos. Inicialmente, na decisão liminar proferida na ação no 0701311-05.2022.8.07.0014, determinou-se a associação com a ação no 0701646-24.2022.8.07.0014 para fins de designação de audiência unificada. Por consequência, os agravos de instrumento em análise, por tratarem das mesmas questões de fato e de direito discutidas na origem, em ações conexas deverão tramitar do mesmo modo, para fins de julgamento conjunto. Desde logo, cumpre esclarecer que, embora incontroverso, o fato de o condomínio estar situado na ARINE No 22 – Bernardo Sayão contextualiza, mas não influencia o julgamento dos agravos. Não se discute a possibilidade de regularização dos imóveis nela situados, nem o direito de construir, que, diga-se de passagem, deverá ocorrer mediante prévio licenciamento, com observância de todas as etapas por meio de construções futuras. Ademais, não se verifica direito constitucional à moradia a ser tutelado em favor da agravante. Apesar do argumento de privação em residir em seu único imóvel, este ainda é uma porção de terra sem construção residencial. Só há um muro de proteção, edificado por seus antecessores da cadeia de cessão de posse. Além disso, o imóvel foi adquirido muito recentemente, em janeiro de 2022. Logo, o julgamento dos pedidos de liminar e do mérito dos agravos limitar-se-á ao litígio, entre a agravante e o condomínio agravado, sobre o exercício de posse ou detenção do Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, sopesadas as possíveis limitações administrativas ambientais mencionadas nas decisões agravadas. Delimitado o objeto recursal, passa-se à apreciação dos pedidos de efeito suspensivo (AI no 0710418-18.2022.8.07.0000) e de antecipação da tutela recursal (AI no 0710198-20.2022.8.07.0000). O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento de nenhum dos recursos. A decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem pelo agravado pelo condomínio na ação por ele proposta, agravado, e a que indeferiu o pedido liminar da agravante para obstar a demolição do muro construído, na ação declaratória e inibitória, têm o seguinte teor, nas partes que interessam (autos no 0701311-05.2022.8.07.0014 e 0701646-24.2022.8.07.0014, respectivamente): “(...) No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a autuação pelo órgão ambiental relativamente à edificação irregular em área de preservação ambiental, incluindo o "lote 29" objeto da demanda (ID: 117565457, p. 3) e correlata aplicação de auto de infração (ID: 116514541); as decisões condominiais com o reconhecimento da área de proteção ambiental (ID: 116514540, p. 2) e medidas de conservação decorrentes (ID: 116514541, p. 22/23); a identificação do Sr. Luiz Silva de Lima como condômino e ocupante do "lote 18" (ID: 116514541, p. 9/15); a existência de procedimento de regularização fundiária ainda pendente de resolução (ID: 116514542); o intuito de reconhecimento da parte ré da situação de condômina referente ao "lote 29" (ID: 116514537); o registro de ocorrência policial por crime ambiental, incluindo prisão em flagrante, por edificação irregular no "lote 29" (ID: 116514539). O perigo de dano encontra-se fartamente demonstrado nos autos, haja vista a intenção da parte ré em obter a indevida situação de condômina sobre área definida como de preservação permanente, fato que pode ensejar a autuação administrativa do condomínio autor por infração ambiental. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar aos réus PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA e MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR obrigação de não fazer, consistente em abster-se de praticar a ocupação, a edificação a qualquer título, bem como qualquer ato de modificação física na área de proteção ambiental identificada como "lote 29". Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco (05) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ocorrência de desatendimento, a ser devidamente informada nos autos (...)” – grifou-se “(...) No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito alegado. Com efeito, extrai-se da farta documentação acostada à exordial o reconhecimento de área de preservação ambiental relativamente ao "lote 29", ora objeto da demanda, conforme com as conclusões alcançadas em sede de inquérito policial (ID: 117640328), a saber: "O citado muro impacta diretamente a Área de Preservação Permanente (APP) de vereda e contraria plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central. Os danos ambientais relativos a essa antropia, no estágio em que se encontrava quando dos exames, foram contabilizados em R$ 682,06 (...)". Nessa ordem de ideias, destaco que "sem o reconhecimento possessório pelo Estado, por meio de regularização fundiária, o apelante enquadra-se como mero detentor, ocupante irregular de bem de uso comum do povo, situado em área de preservação permanente, o que impede o reconhecimento da posse de imóvel público também pelo disposto no art. 1.208 do CC. Não há que se falar em manutenção de posse inexistente, diante da inaplicabilidade dos arts. 1.200 e 1.210 do CC" (Acórdão 1400733, 07104159420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, mostra-se incabível a adoção da medida postulada pela autora, eis que pretende a proteção jurisdicional para a continuidade da conduta tipicamente descrita como crime ambiental, face à ocupação irregular de área de preservação permanente. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” A Constituição Federal impõe à coletividade, a qualquer título (proprietário, possuidor, detentor etc.) o dever de proteção ao meio ambiente, nos termos do art. 225, caput: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”. A Lei no 13.465/17, que trata das normas gerais de regularização fundiária em nível federal, dispõe, inclusive, sobre o reconhecimento da posse de bens públicos contidos em área de regularização urbana (Reurb). O seu art. 25 determina o prévio procedimento de legitimação de posse, consistente em ato do poder público destinado a conferir título por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, para fins de posterior conversão em propriedade. Além disso, a Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico de que tratam os autos (ARINE no 22 – Bernardo Sayão) se classifica como Área Consolidada em Áreas de Preservação Permanente e está regulamentada no art. 65 da Lei no 12.691/2012 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 13.465/2017: Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. § 1o O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos: I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área; III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos; IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas; V - a especificação da ocupação consolidada existente na área; VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico; VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; VIII - a avaliação dos riscos ambientais; IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d’água, quando couber. § 2o Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de cada lado.§ 3o Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que trata o § 2o poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento. O dispositivo legal exige diversos requisitos para a regularização fundiária e edificações, com prévia autorização do poder público, que no Distrito Federal se dá nos termos do nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE). É imprescindível que a ocupação inclua estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à anterior, e a observância do prévio licenciamento para toda e qualquer obra nesse tipo de área, sob pena de infração ambiental. Nesse sentido, não há demonstração de que o muro que cerca o lote foi erigido nos termos legais. Nesta estreita análise de cognição, e conforme imposição do Código Florestal, se o lote está localizado em ARINE, necessariamente integra área de preservação permanente. Essa condição, imposta pela lei, não pode ser afastada por qualquer laudo ou estudo técnico. Logo, a relação entre ARINE e APP é indissociável. Mais: o lote em questão estar ou não integralmente em Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (no que se refere à área verde do imóvel) é irrelevante para fins de proteção possessória. A posse, por sua vez, é regulada pelos arts. 1.196 ao 1.224 do Código Civil – CC. Nesse sentido, considera-se possuidor direto aquele que detém a coisa em seu poder. A posse de boa-fé pressupõe, ainda, o desconhecimento de eventuais vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa. Quanto aos seus efeitos, o possuidor pode valer-se do desforço imediato: manter-se na posse ou restituir-se por sua própria força, desde que o faça logo, nos limites do que for indispensável, conforme o princípio da proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.201, 1,202 e 1.210, § 1o. Conforme demonstrado na ação originária no 0701311-05.2022.8.07.0014 o agravado foi autuado por “danificar área de preservação permanente, ao aterrar área de nascente existente no lote 31 e os lotes 29, 32 e 33 por estarem num raio de 50 (cinquenta) metros de largura. Laudo Técnico no 30/2002”. Ou seja, foi responsabilizado por infrações ambientais em um dos lotes de sua própria constituição inicial, que era de 33 (trinta e três) lotes, posteriormente (e supostamente) suprimidos pela administração condominial, diante da impossibilidade de edificação nesses imóveis subdivididos. Por outro lado, as infrações ambientais e os embargos lavrados pelo poder público mencionados na petição recursal do agravo no 0710418-18.2022.8.07.0000 (ID 34127507) não se referem ao lote objeto dos agravados. Ademais, não há notícias de construção de um parquinho ou de almoxarifado no Lote no 29, apesar das intenções indicadas em atas de assembleia. Além disso, há de fato várias notificações por edificações irregulares, mas apenas em outros lotes que integram o agravado. De todo modo, surgiram novas responsabilidades ambientais imputadas ao condomínio todas restritas ao ano de 2003. E, na linha de raciocínio da própria agravante, essas infrações também não correspondem mais à realidade urbanística da região. Logo, não há que se falar em venire contra factum proprium no caso concreto: os erros praticados pelo agravado não autorizam nem amenizam a prática de novas infrações por condôminos ou por terceiros. Sobreleva notar, contudo, que todas essas ocorrências indicam situação fática importantíssima: o exercício da posse do agravado sobre todos os 33 lotes originários, indiretamente reconhecida pelo poder público há mais de 20 (vinte) anos. De outro modo, não seria possível a imposição dessas sanções administrativas ao condomínio se não fosse possuidor, nos anos de 2002 e 2003. A legitimação de posse como requisito para a regularização fundiária só surgiu mais recentemente, após o decurso de décadas no sentido de reconhecimento dessas áreas, que acabou consolidada a partir da vigência da Lei no 13.465/17. Tudo isso explica o porquê de o condomínio agravado atuar de forma beligerante em relação a terceiros, pretendentes a possuidores desse lote. Como se viu, a lei exige a atuação imediata, com uso da força, para o exercício do desforço imediato. Esses atos supostamente “truculentos” e violadores da posse, ao que tudo indica, são atos de legítima defesa de posse dos lotes, há muito consolidadas pelo condomínio. Em sentido contrário, a posse da agravante é recentíssima, e teria sido adquirida por meio de contrato de cessão de direitos, de janeiro de 2022. Tudo isso em decorrência de situação de notória litigiosidade contra os antigos possuidores. A disputa do referido lote (condomínio contra terceiros) já deu ensejo à propositura de duas ações judiciais movidas por eles (autos no 0728074-58.2017.8.01.0001, ajuizada por Sérgio Setti Inoue e Marcos Aurélio Hirose Fedichina, e autos no 0700627-80.2022.8.07.0014, proposta por Tiago Barbosa Lima, que desistiu da ação, por ter alienado a suposta posse do terreno à agravante). Esses fatos revelam, neste juízo de cognição sumária, que a melhor posse pertence ao agravado, que se vale, desde 2016, de desforços imediatos para manter a integridade do Lote no 29. Afinal, se o Distrito Federal o responsabilizou por diversas vezes por irregularidades ocorridas em todo o loteamento, especialmente, este, que envolve limitações administrativas ambientais, deve adotar medidas para evitar a perda da posse e a incursão em novas infrações. Até o momento, a defesa da posse, inclusive a demolição do muro e a proibição de praticar quaisquer atos no local à agravante são legais e proporcionais. O fato de a cessão da posse estar inscrita em cadastro do Distrito Federal, por si só, não lhe garante o exercício de quaisquer poderes inerentes da propriedade, até porque a posse é uma circunstância fática, tutelada pelo ordenamento jurídico. Resta ainda a análise das restrições ambientais do lote, dos fatos motivadores da instauração de inquérito policial e atuação por força de condôminos integrantes da Polícia Federal, quanto a possível construção irregular do muro pelo cessionário do bem e, finalmente, dos indícios de supostas e sucessivas cessões de posse, a non domino, praticada por Luiz Silva de Lima. Consta que, apesar de ter sido beneficiado por uma permuta autorizada pelo condomínio do Lote no 29 pelo Lote no 18, onde reside atualmente, permanece no intento de repassar a posse do objeto litigioso, com “contratos de gaveta”, inclusive para a sua filha, agravante. Além disso, sobressaem rumores de revenda a familiares com o fim de despojar a posse do agravado, especialmente por meio do contrato de cessão deste ano de 2022. Tais questões serão aprofundadas no julgamento dos recursos, para evitar o exaurimento do objeto recursal. Ademais, a agravante não juntou aos autos o teor da ação no 0728074-58.2017.8.01.0001, nem o seu resultado (o ID no 34128769 trata apenas de discussão quanto aos honorários advocatícios em Recurso Especial, sobrestado até o julgamento do Tema no 1.046). Limitou-se a juntar sua certidão de trânsito em julgado e a argumentar que a questão possessória resolvida em favor dos antigos cessionários. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Proceda-se à associação dos agravos de instrumento no 0710418-18.2022.8.07.0000 e 0710198-20.2022.8.07.0000, para tramitação e julgamento conjuntos. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, vista à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, na condição de custos juris. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator